Tribunal: TJSP
Processo: 2361903-89.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Agravo de instrumento - Ação de Reintegração de posse – Autora que atribuiu à causa o valor de alçada – Decisão que determinou a emenda da inicial com recolhimento das custas correspondentes - É cediço que o valor da causa deve corresponder à expressão econômica da lide ou ao proveito econômico-financeiro almejado pela parte autora, quando da distribuição da demanda. O Superior Tribunal de

Ementa:
Agravo de instrumento - Ação de Reintegração de posse – Autora que atribuiu à causa o valor de alçada – Decisão que determinou a emenda da inicial com recolhimento das custas correspondentes - É cediço que o valor da causa deve corresponder à expressão econômica da lide ou ao proveito econômico-financeiro almejado pela parte autora, quando da distribuição da demanda. O Superior Tribunal de Justiça vem reconhecendo como valor adequado às ações possessórias, mesmo quando o pedido realizado na ação não retrate proveito econômico direto, o equivalente ao benefício do bem reclamado pela parte postulante, no caso, o valor do imóvel – Decisão mantida – Agravo não provido.